Tribunal: TJSP
Processo: 2051989-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE BENS.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência em relação ao indeferimento do pedido de arresto executivo de bens móveis e imóveis de propriedade dos executados.
2. ARRESTO EXECUTIVO. Descabimento. Pretensão prematura, diante da pendência de citação. Realização de uma única tentativa de citação nos autos.
3. RECURSO DESPROVIDO.